Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-96.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007825-96.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE MORAES - CPF: 701.869.591-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1007825-96.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Banco Bradesco Cartões S.A.

Apelado:

Marcos Antônio de Moraes.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso,
a instituição bancária
n
ão logrou êxito em demonstrar a relação jurídica firmada com o consumidor, apta a justificar a procedência da cobrança.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1007825-96.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Banco Bradesco Cartões S.A.

Apelado:
Marcos Antônio de Moraes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. em face da r.sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de Marcos Antônio de Moraes, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que a ação de cobrança é fundada em inadimplemento da fatura de cartão de crédito. Esclarece que o cartão de crédito foi contratado por meio eletrônico, desbloqueado mediante a utilização do cartão magnético e da senha, pessoal e intransferível.

Segue sustentando que neste tipo de contratação eletrônica (mediante utilização do cartão magnético e da senha pessoal e intransferível), todas as condições do cartão de crédito foram fornecidas concomitantemente, concretizando-se a operação apenas e tão somente após a anuência do cliente, não necessitando para tanto, de assinatura de contrato físico para a sua liberação.

Alega que foram apresentadas as faturas/extratos de consumo detalhadas do cartão de crédito contratado pela parte apelada, o que dispensa a apresentação de instrumento escrito e/ou assinado pelas partes para a comprovação da relação jurídica.

Firme no seu propósito, requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar o réu, ora apelado, ao pagamento da quantia de R$ 71.352,60, atualizado nos termos da planilha de demonstrativo de débito acostada nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1007825-96.2017.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Banco Bradesco Cartões S.A.

Apelado:
Marcos Antônio de Moraes.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco Cartões S.A ajuizou ação de cobrança em desfavor de Marcos Antônio de Moraes, aduzindo que o requerido firmou com o autor, o “Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Utilização e Administração de Cartões de Crédito”, através do qual foi emitido cartão de crédito.

Alegou que o réu se comprometeu a efetuar o pagamento dos valores representados na fatura mensal do cartão, até a data de seu vencimento, podendo optar pelo pagamento total ou parcial da fatura, sendo certo que o pagamento parcial da fatura implica em contratação automática de empréstimo/financiamento pelo titular do cartão, no valor do débito decorrente da utilização do mesmo, e se responsabilizou por todas as despesas deste cartão, que foram incluídas na fatura de sua conta corrente.

Afirmou que o demandado é devedor da quantia de R$ 71.352,60 (setenta e um mil e trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

Após a tentativa infrutífera de citação pessoal, o que se deu por inúmeras vezes, foi deferida a citação editalícia do requerido, conforme edital acostado no id. 174821213.

Diante disso, a Defensora Pública foi nomeada como curadora nos autos, apresentando contestação por negativa geral (id. 174821221), pugnando pela improcedência da ação.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não apresentou provas do quanto alegado, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta que a ação de cobrança é fundada em inadimplemento da fatura de cartão de crédito. Esclarece que o cartão de crédito foi contratado por meio eletrônico, desbloqueado mediante a utilização do cartão magnético e da senha, pessoal e intransferível.

Segue sustentando que neste tipo de contratação eletrônica (mediante utilização do cartão magnético e da senha pessoal e intransferível), todas as condições do cartão de crédito foram fornecidas concomitantemente, concretizando-se a operação apenas e tão somente após a anuência do cliente, não necessitando, para tanto, de assinatura de contrato físico para a sua liberação.

Alega que foram apresentadas as faturas/extratos de consumo detalhadas do cartão de crédito contratado pela parte apelada, o que dispensa a apresentação de instrumento escrito e/ou assinado pelas partes para a comprovação da relação jurídica.

Firme no seu propósito, requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar o réu, ora apelado, ao pagamento da quantia de R$ 71.352,60, atualizado nos termos da planilha de demonstrativo de débito acostada nos autos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se o autor, ora apelante, apresentou prova da relação jurídica eventualmente existente entre as artes, capaz de ensejar o debito cobrado, no valor de R$ 71.352,60, advindo do inadimplemento contratual nominado de “Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Utilização e Administração de Cartões de Crédito”.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a ação de cobrança é feita exclusivamente com base nas faturas, mas compreende encargos que em momento algum estão sendo demonstrados como contratados.

Não obstante, o feito não foi instruído com o contrato de abertura de conta corrente, menos ainda com a respectiva adesão ao cartão de crédito, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pelo apelado.

Dito isso, tenho que as faturas, por si só, não se prestam a este fim, posto que não conta com a assinatura do apelado de modo a demonstrar a titularidade da contratação, especialmente no presente caso, em que as faturas sequer apresentam a utilização do serviço.

Ademais, não é crível que em um negócio jurídico de tal vulto (R$ 71.352,60), não esteja a parte credora devidamente documentada, pretendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produziu de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência de relação jurídica.

Neste cenário, como bem mencionou o magistrado de origem, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes.

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo apelante, a ele competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
[...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“A solução da lide depende apenas do enfrentamento da controvérsia de direito, não havendo ponto controvertido de fato que justifique a realização de outras provas (CPC, art. 355, inciso II), de modo que passo ao julgamento antecipado. Trata-se de ação de cobrança de faturas de cartão de crédito inadimplidas pela requerida/devedora.

Pois bem. A cobrança é feita exclusivamente com base nas faturas, mas compreende encargos que em momento algum estão sendo demonstrados como contratados.

É inadmissível que em um negócio jurídico de tal vulto (R$ 71.352,60), não esteja a parte credora devidamente documentada, pretendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produziu de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Nada obstante, o feito não foi instruído com o contrato de abertura de conta corrente, menos ainda a adesão ao cartão de crédito, capaz de demonstrar ter sido a obrigação assumida pela ré.

A meu sentir, as faturas, por si só, não se prestam a este fim, inclusive porque não conta com a assinatura da ré, de modo a demonstrar a titularidade da contratação, especialmente no presente caso em que as faturas sequer apresentam a utilização do serviço (id. 10308265).

Neste cenário, a pretensão de cobrança não pode ser tutelada, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. NÃO APTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. MEIO DE PROVA INÁBIL. SENTENÇA MANTIDA. Apenas as faturas do cartão não são suficientes para comprovar a dívida e a legalidade dos encargos que estão sendo exigidos. Isso porque a jurisprudência deste Tribunal exige a prova da contratação, o que não se alcança através da mera apresentação faturas de cartão de crédito, sobretudo quando a contestação é apresentada por curador que procede a negativa geral dos fatos. (TJ-MG - AC: 10000212128045001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Embora não se negue força probatória às faturas emitidas e enviadas à parte devedora, as quais ficam sujeitas ao contraditório, registro que sem a existência da prova de contratação, que se possa reconhecer como bilateral o negócio jurídico realizado, não é possível admitir que a ausência da documentação convença a existência da dívida nela representada.

Do contrário, estaria se admitindo que uma parte pudesse produzir de forma unilateral documento comprobatório de obrigação pretensamente assumida por outra.
O pedido, portanto, é improcedente.”
(id. 174821222 – negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência,
verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. NÃO APTIDÃO PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. MEIO DE PROVA INÁBIL. SENTENÇA MANTIDA.

Apenas as faturas do cartão não são suficientes para comprovar a dívida e a legalidade dos encargos que estão sendo exigidos. Isso porque a jurisprudência deste Tribunal exige a prova da contratação, o que não se alcança através da mera apresentação faturas de cartão de crédito
, sobretudo quando a contestação é apresentada por curador que procede a negativa geral dos fatos.”
(TJMG. Rac n. 10000212128045001; 13ª Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino. j. 17/02/2022 – grifei e negritei).

“AÇÃO DE COBRANÇA. contrato de cartão de crédito inépcia da exordial, ante a fragilidade da comprovação da relação jurídica (vínculo contratual) e da origem da dívida, que se baseou apenas em poucas faturas. Réu que enfatizou que não foi comprovada a utilização de cartão de crédito e a evolução da dívida. Falta de apresentação de contrato. Apelo do autor, defendendo a prescindibilidade do contrato firmado entre as partes porquanto celebrado eletronicamente. Inadmissibilidade
Necessidade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Precedentes desta Corte. Faturas das quais não se infere a utilização de tal meio de pagamento. Prova inábil a comprovar a origem e evolução da dívida. Extrato onde são discriminados os débitos e créditos resultantes de todas as transações realizadas. Ausência. Cobrança apenas de encargos. Sentença mantida. Recurso Desprovido
.”
(TJSP. Rac nº 1022522-63.2020.8.26.0564; 15ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior. j. 16.09.2021 – negritei e grifei).

Sendo assim, embora o recorrente defenda que o d. magistrado não se ateve às provas produzidas nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Destarte, tenho que andou bem o MM. Juiz
a quo
, posto que
competia ao apelante comprovar o vínculo jurídico, contratual, porventura existente entre as partes, conforme preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.

Neste teor de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023